Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. O Superior Tribunal de Justiça consagrou que “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
4. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do acusado, baseado tão somente em uma notícia anônima, sem a indicação específica do suposto traficante, não constando investigação prévia, campana, colheita de informações de testemunhas, vizinhos ou outras diligências, e não sendo comprovada a autorização de ingresso, como a produção de vídeo ou o acompanhamento de testemunhas, configurando, assim, a violação de domicílio, de modo que a apreensão de drogas, balança de precisão e rolos de papel filme, decorrente do ingresso irregular na moradia, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial, impondo-se a absolvição do réu.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.